Tribunal: TJDFT
Processo: 0722674-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. INÍCIO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar a isenção do desconto de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, ora recorrida, em razão da comprovação de doença grave (cegueira monocular). Sustenta o recorrente, em síntese, que os laudos particulares não seriam suficientes para atestar o direito à isenção e que não houve comprovação nos moldes exigidos pela legislação vigente. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer que a taxa SELIC seja aplicada apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o CTN. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia trazida à apreciação desta Turma Recursal consiste em definir se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da isenção do Imposto de Renda, com base em diagnóstico de cegueira monocular, bem como o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores pagos a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as que se mostrem meramente protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, os documentos médicos particulares são suficientes para comprovar a condição de saúde da autora, sendo desnecessária perícia por junta médica oficial. 5. A sentença reconheceu o direito à isenção do imposto a contar de abril de 2022, data do diagnóstico da enfermidade. Considerando-se que a ação foi ajuizada em 2025, não há prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. 6. Conforme a Súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Os laudos particulares constantes nos autos atestam expressamente que a parte autora é portadora de cegueira monocular. 7. Preenchendo os demais requisitos legais, tanto o portador de cegueira binocular quanto o de cegueira monocular possuem o direito à isenção do imposto de renda, não havendo qualquer diferenciação entre as modalidades de cegueira, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios. 8. A Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, XIV, é clara ao prever a isenção do imposto de renda aos aposentados portadores de cegueira, sem qualquer limitação quanto à bilateralidade. O mesmo se observa nos precedentes jurisprudenciais do TJDFT e do STJ. A interpretação restritiva proposta pelo ente federativo, com base em critérios administrativos, não se sustenta frente à clareza da norma legal. 9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não da emissão de laudo oficial (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017). 10. Quanto à correção monetária, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a Taxa Selic desde a data da retenção indevida de cada parcela. Isso porque, conforme assentado pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (recursos repetitivos), é vedada a cumulação da Taxa Selic com quaisquer outros índices, por já incluir correção monetária e juros de mora. Tal entendimento é reiteradamente aplicado pelo TJDFT. 11. Ademais, a Súmula 162 do STJ estabelece que, na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, o que deve ser observado no presente caso.
12. Por fim, no tocante ao pedido da recorrida para condenar o Distrito Federal por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso teria caráter protelatório por desconsiderar provas já consolidadas nos autos e jurisprudência pacífica, entendo que não há elementos suficientes para a aplicação da penalidade. O exercício do direito de recorrer, ainda que infrutífero, não se confunde com a litigância de má-fé, a qual exige demonstração inequívoca de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988; Art. 1o do Decreto 20.910/32; Art. 3o da EC 113/2021.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmulas 162 e 598 do STJ; AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC; REsp 1.495.146/MG.